Tribunal: STJ
Processo: 0709523-03.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217574 - DF (2025/0210277-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
recorrida.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende a
parte embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52506671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a38d20b5-3ef9-41f3-9cb6-40a96ecb861e

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: a38d20b5-3ef9-41f3-9cb6-40a96ecb861e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217574 - DF (2025/0210277-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
recorrida.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende a
parte embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NADIR APARECIDA NUNES
DOS SANTOS (ESPÓLIO) e OUTROS contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no recurso especial, consoante a
seguinte ementa (fl. 1.323):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA
Documento eletrônico VDA51860302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:12
Código de Controle do Documento: a2acf41a-32e8-4ba1-aa07-3f1530d7c900

DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF"
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.359.404/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.541.737/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
3. Quanto à prescrição, o tribunal
expressamente consignou que o
a quo
é inaplicável à hipótese, haja vista a não caracterização de
Tema 880/STJ
demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para
apresentação do respectivo cumprimento do título judicial. Assim, a revisão da
referida premissa esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade
de incursão no quadro fático-probatório dos autos nesta estreita via recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Em síntese, as partes embargantes insurgem-se contra os óbices de admissibilidade
aplicados no acórdão embargado.
Impugnação do DISTRITO FEDERAL às fls. 1.357-1.358.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
No caso, observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões
submetidas a esta Corte, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo
que o acórdão embargado não incorreu em quaisquer dos vícios acima mencionados. Confiram-se
estes excertos (fls. 1.326-1.327):
Documento eletrônico VDA51860302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:12
Código de Controle do Documento: a2acf41a-32e8-4ba1-aa07-3f1530d7c900

O agravo interno não merece prosperar.
De início, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a

demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, no ponto, a Súmula 284 do STF. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.511.738/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/8/2024,
28/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.098.330/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
19/8/2024,
22/8/2024;
REsp n. 2.098.431/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
26/8/2024;
AREsp n. 2.359.404/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024.
Passo seguinte, no tocante à alegação de contrariedade aos arts. 97 e 104 do
Código de Defesa do Consumidor e 313, V, "a", do Código de Processo Civil,
registre-se que o presente recurso especial carece do requisito constitucional do
prequestionamento. Incidem as súmulas 282 do STF, por analogia, e 211 do STJ.
Como cediço, "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.819.751/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
Por derradeiro, quanto à prescrição, o tribunal
expressamente consignou
a quo
que o
é inaplicável à hipótese, haja vista a não caracterização de
Tema 880/STJ
demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público para
apresentação do respectivo cumprimento do título judicial.
Assim, a revisão das premissas em que se baseou o tribunal de origem esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão no quadro fático-
probatório dos autos nesta estreita via recursal.
No mesmo sentido, a propósito, as seguintes decisões proferidas em feitos
análogos ao presente: REsp n. 2.106.387, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
e REsp n. 2.105.849, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
02/07/2024;
02/05/2024.

O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende. Nesse sentido: EDcl no
AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.545.376/SP,
EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos,
15/8/2024;
AREsp n. 2.338.340/SE,
Segunda Turma, DJe de
e EDcl no AgInt nos EDcl no
rel.
23/4/2024
AREsp n. 2.436.416/MS,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024.
Do mesmo modo, é reiterado o entendimento desta Corte Superior de que o julgador
não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à defesa
das teses que apresentaram, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
Documento eletrônico VDA51860302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:12
Código de Controle do Documento: a2acf41a-32e8-4ba1-aa07-3f1530d7c900

convencimento. Nessa linha: AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman
7/3/2024;
AREsp n. 1.891.964/TO,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/4/2022.
Por fim, advirto as partes de que a reiteração injustificada dos embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, acarretará a consideração de que o recurso é
manifestamente protelatório, ensejando a imposição da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA51860302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:12
Código de Controle do Documento: a2acf41a-32e8-4ba1-aa07-3f1530d7c900

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.217.574 / DF
Número Registro: 2025/0210277-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07095230320228070018 7095230320228070018
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS - ESPÓLIO
RECORRENTE : MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
RECORRENTE : RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS - ESPÓLIO
EMBARGANTE : MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA52504164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:44
Código de Controle do Documento: ff686c26-3312-48c1-9d0e-3232bd76d667

EMBARGANTE : RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:44
Código de Controle do Documento: ff686c26-3312-48c1-9d0e-3232bd76d667